Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS, ONUS PROBATORIO INSUFICIENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra sentença que declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao acolher preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo requerido.
3. Os fatos não se presumem, portanto, a verdade sobre eles deve ser provada.
4. No caso concreto, não constam documentos no sentido de que o imóvel objeto de suposto contrato verbal de locação seria de titularidade da recorrente ou de que essa fosse dele possuidora. E, quando intimada nos termos do ato de ID 19494059, a recorrente limitou-se a prestar informações (ID 19494062), deixando de anexar documentos probantes.
5. O conjunto probatório dos autos não foi suficiente para afastar a ilegitimidade ativa acolhida na origem.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Cuja exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 12 da Lei 1060/50, em razão de gratuidade de justiça deferida à recorrente.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).